Tribunal: STF
Processo: MS 23032
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-29
Data de publicação: 2001-08-29

Ementa:
E M E N T A: REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184)
   - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
   PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO RURAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA VISTORIA (LEI
   Nº 8.629/93, ART. 2º, § 2º) - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DA
   IMPETRANTE CONTESTADA, DOCUMENTALMENTE, PELO INCRA - ALEGADA
   PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL - SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA
   - ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE -
   INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA PRODUTIVIDADE
   FUNDIÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
REFORMA AGRÁRIA
   E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O postulado constitucional do "due
   process of law", em sua destinação jurídica, também está
   vocacionado à proteção da propriedade. Ninguém será privado de
   seus bens sem o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). A União
   Federal - mesmo tratando-se de execução e implementação do
   programa de reforma agrária - não está dispensada da obrigação de
   respeitar, no desempenho de sua atividade de expropriação, por
   interesse social, os princípios constitucionais que, em tema de
   propriedade, protegem as pessoas contra a eventual expansão
   arbitrária do poder estatal. A cláusula de garantia dominial que
   emerge do sistema consagrado pela Constituição da República tem
   por objetivo impedir o injusto sacrifício do direito de
   propriedade. Doutrina. Precedentes.
FUNÇÃO SOCIAL DA
   PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA PELO INCRA.
- A vistoria
   efetivada com fundamento no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93 tem
   por finalidade específica viabilizar o levantamento técnico de
   dados e informações sobre o imóvel rural, permitindo à União
   Federal - que atua por intermédio do INCRA - constatar se a
   propriedade realiza, ou não, a função social que lhe é
   inerente.
O ordenamento positivo determina que essa vistoria
   seja precedida de notificação regular ao proprietário, em face da
   possibilidade de o imóvel rural - quando este descumprir a função
   social que lhe é inerente - vir a ser objeto de
   desapropriação-sanção, para fins de reforma
   agrária.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA VISTORIA.
- A notificação
   a que se refere o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93, para que se
   repute válida (e possa, conseqüentemente, legitimar eventual
   declaração expropriatória para fins de reforma agrária), há de
   ser efetivada em momento anterior ao da realização da
   vistoria.
Essa notificação prévia somente considerar-se-á
   regular, quando comprovadamente realizada na pessoa do
   proprietário do imóvel rural, ou quando efetivada mediante carta
   com aviso de recepção firmado por seu destinatário ou por aquele
   que disponha de poderes para receber a comunicação postal em nome
   do proprietário rural, ou, ainda, quando procedida na pessoa de
   representante legal ou de procurador regularmente constituído
   pelo "dominus". Plena regularidade, no caso, da notificação
   prévia promovida pelo INCRA, que comprovou, documentalmente, a
   efetivação de referida comunicação postal.
SITUAÇÃO DE
   CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS.
- A via
   jurisdicional do mandado de segurança não se revela meio
   instrumentalmente idôneo à veiculação de pretensão jurídica
   fundamentada em situação de fato passível de controvérsia e
   suscetível de questionamento em pontos essenciais que se refiram
   à própria realidade material subjacente ao direito subjetivo
   invocado pela parte impetrante. Precedentes. Descabimento do
   exame, na espécie, em sede mandamental, da alegada produtividade
   do imóvel rural.